Tribunal: TJSP
Processo: 1018985-62.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
BEM MÓVEL. PRODUTO ALIMENTÍCIO CONTAMINADO. INSEGURANÇA ALIMENTAR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 1. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. 2. Havendo majoração do valor da condenação, consequentemente se observará a

Ementa:
BEM MÓVEL. PRODUTO ALIMENTÍCIO CONTAMINADO. INSEGURANÇA ALIMENTAR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 1. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. 2. Havendo majoração do valor da condenação, consequentemente se observará a majoração da quantia fixada a título da verba honorária, não havendo necessidade de alteração do percentual fixado pelo Juízo a quo, pois já alcançado valor que remunera de forma condigna o causídico. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada demandante.